Tribunal: STF
Processo: Rcl 68132
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, em medida cautelar fiscal deferida parcialmente no bojo do Inq 1.300/DF, na qual o reclamante figura como investigado.



    Aduz que, muito embora tenha sido concedido o acesso à íntegra do procedimento investigativo e que “o pedido de quebra (ANEXO3), a decisão que a deferiu parcialmente (ANEXO4) e o resultado da quebra do sigilo fiscal já foram juntadas aos autos do Inq 1.300/DF, [...] não há qualquer justificativa plausível para impedir que o Reclamante tome conhecimento do inteiro teor dos autos da Quebra de Sigilo n.º 145/DF. E mesmo que houvesse alguma diligência em andamento – o que se admite por fins meramente argumentativos –, também não teria sentido a negativa, uma vez que o Reclamante, já ciente do Inquérito e da Quebra de Sigilo nada poderia fazer no sentido de obstaculizar o cumprimento da diligência”.



    Pugna-se, por isso, seja deferido ao reclamante “acesso integral e irrestrito aos autos da Quebra de Sigilo n.º 145/DF, em trâmite perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Raul Araújo” ou, ao menos, seja determinada a disponibilização da decisão que indeferiu o referido pleito defensivo.



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 12). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 14), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 16).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, uma vez extraível, da própria peça exordial, que o reclamante teve acesso à íntegra dos autos do procedimento inquisitorial no qual figura como um dos investigados Inq 1300/DF), bem como a existência de diligências em andamento, o que foi ratificado pela autoridade reclamada, ao responder ao pedido de informações exarado nestes autos(eDOC 14, pp. 2-3):



    Nos autos do Inq n. 1300/DF, do Superior Tribunal de Justiça, apura-se a suposta prática de crimes de corrupção passiva e ativa, tipificados nos artigos 317 e 333 do Código Penal, com potencial envolvimento de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no contexto do exercício da fiscalização sobre as concessões rodoviárias federais no mencionado Estado. 



    Em decisão datada de 14 de março de 2024, restou acolhido requerimento do investigado F. A. M. G., ora reclamante, sendo-lhe fornecida cópia integral dos autos do inquérito. 



    Nesta oportunidade, conforme consta da petição inicial da reclamação, F. A. M. G. tomou ciência da existência de pedido de afastamento dos sigilos bancário e fiscal contra si formulado, nos autos da QuebSig n. 145/DF, deste Superior Tribunal de Justiça.



    A ciência da existência da medida cautelar, em autos apartados, motivou a apresentação de pedido de acesso ao feito, por parte do investigado, protocolado em 20 de março de 2024. Após a apresentação de parecer contrário por parte do Ministério Público Federal, em 19 de abril de 2024, restou indeferido o pedido, em decisão datada de 29 de abril de 2024.



    [...]



    No caso, o reclamante adota como premissa a suposição de que a QuebSig n. 145/DF encerrou seu desenvolvimento com o deferimento parcial do pedido de afastamento dos sigilos, sobre o qual tomou ciência pelo acesso aos autos do lnq n. 1300/DF. Ignora-se, entretanto, a possibilidade de que tenha havido desdobramentos do requerimento inicial, na forma de novas postulações ou por meio da interposição de recursos, a ensejar a continuidade atual das diligências. 



    Por outro lado, tendo em vista que a decisão judicial que indeferiu o pedido de acesso aos autos QuebSig n. 145/DF expõe, como razão de decidir, a situação atual da medida cautelar, o pedido subsidiário do reclamante findaria, por via transversa, por fragilizar o sigilo da investigação, colocando em risco sua eficácia. 



    [...]



    Tem-se, assim, que a obediência à Súmula Vinculante n. 14 exige que o acesso aos autos da medida cautelar ocorra após o encerramento e a documentação das diligências investigativas".



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado. Assim o entendimento desta Suprema Corte:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente